Tribunal: TJBA
Processo: 8077400-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077400-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): LEONARDO DE ALMEIDA CASTRO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO AUTORIZADO POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL FORMULADO PELA OPERADORA. PROCEDIMENTO REALIZADO NA REDE CREDENCIADA. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO VALOR EXCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde (CASSI) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, limitou o ressarcimento ao valor excedente ao custo habitual da rede credenciada. A demanda originou-se após a realização de procedimento médico autorizado por tutela de urgência posteriormente revogada, em razão da extinção do processo sem julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a beneficiária de plano de saúde que realizou procedimento médico com base em tutela provisória posteriormente revogada sem resolução de mérito deve ressarcir integralmente os valores despendidos pela operadora ou apenas a diferença entre o valor pago e o custo que seria praticado dentro da rede credenciada e com cobertura contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300, §3º, do CPC admite a revogação da tutela de urgência, mas não impõe, automaticamente, o dever de restituição dos valores pagos por sua execução, exigindo análise da conduta das partes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação da tutela provisória não enseja restituição integral se demonstrada a boa-fé da parte beneficiária e inexistente abuso de direito (REsp 1.725.736/CE). 5. No caso concreto, o procedimento foi realizado dentro da rede credenciada e com cobertura contratual, inexistindo fundamento para o reembolso integral, pois não houve má-fé ou enriquecimento sem causa. 6. A pretensão de ressarcimento integral revela-se desproporcional, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. 7. Ainda que se trate de operadora de autogestão, à qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), persistem os deveres de lealdade, cooperação e equilíbrio nas relações contratuais de saúde. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/04/2021, DJe 21/05/2021; STJ, Súmula 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.